Tribunal: STF
Processo: RE 1548954
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Trata-se de Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que almejava a imediata posse do Apelante no cargo de Técnico em Enfermagem em decorrência da aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 01/2016, que lhe fosse assegurada a vaga no certame, ou, subsidiariamente, “seja dado posse com a redução de carga horária e remuneração proporcional, conforme medida provisória nº 2.174-28/01 (...) sem prejuízo seja facultado por discricionariedade da Ré aferir a compatibilidade de horários do Autor quando reputar oportuno". 



    2. Embora não se desconheça o julgamento do STF no ARE-RG 1246685, Tema 1.081, a pretensão autoral não merece prosperar. 



    3. O Recorrente exerce o cargo de Técnico em Enfermagem, no Hospital Naval Marcílio Dias, cumprindo carga horária semanal de 30 (trinta) horas, cuja jornada de trabalho poderá sofrer alterações, e pretende tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem, no quadro de pessoal no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), cuja jornada é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital do concurso no no item 1.3. 



    4. A compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida, sendo cabível a imposição de uma limitação nas horas trabalhadas, ainda que esta limitação não seja constitucionalmente prevista. 



    5. Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, o limite aplicado deve ser o de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes desta Turma Especializada. 



    6. No caso, embora não se verifique efetiva sobreposição de horários nos cargos ocupados pelo Recorrente, se somadas as cargas horárias totalizaria 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, sendo indevida a acumulação. 



    7. Quanto ao requerimento subsidiário, tocante ao benefício de gratuidade, mantenho o entendimento proferido pelo Juízo a quo quanto à matéria, pois não restou comprovada a condição de hipossuficiente financeiro. Isso porque, mesmo considerando apenas o recebimento de proventos mensais constantes no contracheque anexado aos autos, com valores líquidos médios em torno de R$2.800,21, tem-se que esta quantia ultrapassa o limite de isenção do Imposto de Renda, que era, na época, 2019. 



    8. Apelação desprovida”. (eDOC 173 – ID: 6bf69c3f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, “c”, do texto constitucional. (eDOC 328 – ID: 278a1774) 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que a Constituição Federal permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde sem a limitação de carga horária semanal, desde que haja compatibilidade de horários.



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.081 (eDOC 245 – ID: 8048795f), o acórdão foi mantido, concluindo que “embora não se verifique efetiva sobreposição de horários nos cargos ocupados pelo Recorrente, se somadas as cargas horárias totalizaria 70 horas semanais, extrapolando o limite que se considera razoável para o desempenho adequado de suas funções, sendo indevida a acumulação”. (eDOC 341 – ID: 987e60ce). 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar.



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.246.685, tema 1.081 da sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”.



    Transcrevo a ementa desse paradigma de repercussão geral:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, sem verificar a ocorrência efetiva de sobreposição de horários, assentou que a carga horária de 70 horas semanais a ser cumprida pelo servidor recorrente comprometeria o princípio administrativo da eficiência, concluindo, portanto, pela impossibilidade de acumulação dos cargos dois cargos de técnico de enfermagem, pois a cumulação estaria limitada aos casos de carga horaria máxima de 60 horas semanais. 



    É o que se colhe do seguinte trecho proferido em sede de juízo de retratação:



    “Compulsando os autos, verifico que o Recorrente exerce o cargo de Técnico em Enfermagem no Hospital Naval Marcílio Dias, cumprindo carga horária semanal de 30 (trinta) horas, cuja jornada de trabalho poderá sofrer alterações, (Evento 16 - OUT18, fl. 5 dos autos originários) e pretende tomar posse no cargo de Técnico em Enfermagem, no quadro de pessoal no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), cuja jornada é de 40 (quarenta) horas semanais, conforme edital do concurso no no item 1.3 (Evento 1 - OUT8, fl. 1 dos autos originários). 



    Em que pese a AGU tenha superado o entendimento do Parecer GQ-145/98 e passado a entender ser admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos, entendo que deve ser mantido o limite aplicado de 60 horas semanais, em conformidade com os precedentes da Oitava Turma Especializada deste Tribunal. 



    A existência de compatibilidade de horários dos cargos exercidos não deve ser aferida apenas sob o aspecto formal, eis que o objetivo primordial que se encontra em voga é o atendimento adequado, digno, competente e eficiente a toda sociedade, mormente se tratando de profissionais que oferecem serviços de cuidados à saúde, sendo que a ausência de sobreposição de horários, nem sempre significa que materialmente seja possível pelo servidor o cumprimento da carga horária sem comprometimento da qualidade exigida.



    (...)”. (eDOC 341 – ID: 987e60ce, p. 2) 



    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido da constitucionalidade da acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da área da saúde desde que haja compatibilidade de horários no exercício das funções. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar que nova decisão seja proferida em conformidade com a tese fixada no Tema 1081 da sistemática da repercussão geral, devendo ser analisada a possibilidade de compatibilização de horários no caso concreto e não em abstrato, conforme fundamentos desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente